Tribunal: STJ
Processo: 0106782-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991798 - MS (2025/0106782-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DINIZ VENANCIO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - PR111770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado de contrabando de cigarros, com base em fundamentação
idônea e necessidade de garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada e se persistem os requisitos para
sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Alega-se ausência de contemporaneidade e violação do princípio
da homogeneidade, além de condições pessoais favoráveis do
agravante que permitiriam responder ao processo em liberdade.
III. Razões de decidir
4. A fundamentação da prisão preventiva é considerada idônea, com
base na reiteração delitiva do agravante e no risco à ordem pública,
evidenciado pela prática de contrabando de grande quantidade de
cigarros e uso de veículos com placas adulteradas.
5. A contemporaneidade refere-se à persistência dos requisitos para
a prisão preventiva, não ao momento da prática do crime, sendo
justificada pela continuidade do intento delitivo do agravante.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art.
312 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido .
1. A prisão preventiva é justificada pela
Tese de julgamento:
reiteração delitiva e risco à ordem pública. 2. A contemporaneidade
dos requisitos da prisão preventiva é avaliada pela persistência do
risco, não pelo tempo decorrido desde o crime. 3. Condições pessoais
favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA48663948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: dc1e4c2b-f58b-46c0-a7aa-743fe9a22dbd

Código de Processo Penal, art. 312;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 334-A, § 1o, inciso I, c/c art. 29,
, art. 62,
caput
inciso IV, e art. 311, § 2o, inciso III.
STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
; STJ, AgRg no HC
15/12/2020
710.394/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
; STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
21/02/2022
Palheiro, Sexta Turma, j.
.
23/11/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48663948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: dc1e4c2b-f58b-46c0-a7aa-743fe9a22dbd

AgRg no HABEAS CORPUS No 991798 - MS (2025/0106782-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DINIZ VENANCIO (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - PR111770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CORPUS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
acusado de contrabando de cigarros, com base em fundamentação
idônea e necessidade de garantia da ordem pública.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante
está devidamente fundamentada e se persistem os requisitos para
sua manutenção, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Alega-se ausência de contemporaneidade e violação do princípio
da homogeneidade, além de condições pessoais favoráveis do
agravante que permitiriam responder ao processo em liberdade.
III. Razões de decidir
4. A fundamentação da prisão preventiva é considerada idônea, com
base na reiteração delitiva do agravante e no risco à ordem pública,
evidenciado pela prática de contrabando de grande quantidade de
cigarros e uso de veículos com placas adulteradas.
Documento eletrônico VDA48435020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: b3ad058f-21e8-4e5b-898f-3ade5924695a

5. A contemporaneidade refere-se à persistência dos requisitos para
a prisão preventiva, não ao momento da prática do crime, sendo
justificada pela continuidade do intento delitivo do agravante.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para
revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art.
312 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido .
1. A prisão preventiva é justificada pela
Tese de julgamento:
reiteração delitiva e risco à ordem pública. 2. A contemporaneidade
dos requisitos da prisão preventiva é avaliada pela persistência do
risco, não pelo tempo decorrido desde o crime. 3. Condições pessoais
favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
Código de Processo Penal, art. 312;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 334-A, § 1o, inciso I, c/c art. 29,
, art. 62,
caput
inciso IV, e art. 311, § 2o, inciso III.
STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
; STJ, AgRg no HC
15/12/2020
710.394/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
; STJ, HC 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha
21/02/2022
Palheiro, Sexta Turma, j.
.
23/11/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE DINIZ
VENANCIO contra decisão de minha lavra, em que deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante em
, convertida sua custódia em preventiva, e denunciado pela
16/02/2025
suposta prática dos crimes previstos no art. 334-A, § 1o, inciso I, c/c o art. 29,
, art. 62, inciso IV, e art. 311, § 2o, inciso III, todos do Código Penal.
caput
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem.
Nas razões recursais, a Defesa sustentou que a prisão preventiva
teria sido mantida sem fundamentação idônea, que não estariam presentes os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da medida
extrema, ausência de contemporaneidade e ofensa ao princípio da
homogeneidade.
Documento eletrônico VDA48435020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: b3ad058f-21e8-4e5b-898f-3ade5924695a

Asseverou que a decisão que manteve a prisão preventiva do
paciente, tem premissas genéricas e na gravidade abstrata do delito, sem
indicar fatos concretos que tornem imprescindível a segregação cautelar.
Aduziu que o recorrente possui todas as condições pessoais
favoráveis para responder o processo em liberdade, ou seja, é primário, possui
residência fixa, atividade laborativa lícita e que o crime imputado não envolve
violência ou grave ameaça à pessoa.
Na decisão (fls. 68-72), deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões (fls. 75-81), a parte reprisa os argumentos da
impetração.
Requer, ao final, que o presente regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido.
Sem Contrarrazões do Ministério Público estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar,
conforme a seguinte ementa (fls. 7-8):
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO.
DEFICIÊNCIA
INSTRUTÓRIA.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS.
PRESENTES A PROVA DE MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
DELIITIVA.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS MOTIVADORAS DA NECESSIDADE CONCRETA DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
REITERAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado por
Bruno Molina Ferreira Silva, apontando como autoridade coatora o
Juízo 2a Vara Federal de Dourados/MS, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva. II. 2. A questão em discussão consiste
em saber se devidamente fundamentado o decreto de prisão
preventiva. III. R 2. A via eleita demanda demonstração de plano das
argumentações tecidas. Cumpre ao impetrante, desde logo, instruir
sua demanda com prova pré-constituída de sua alegação de
constrangimento ilegal, não sendo possível a apresentação de novos
documentos no curso de seu processamento. Inviável dilação
probatória. Jurisprudência pacífica dos nossos tribunais. 3. À petição
inicial foi coligida somente cópia do termo de audiência de custódia
oportunidade em que a autoridade impetrada converteu o flagrante
em preventiva, ato apontado como coator. 4. Do ato coator colhe-se
que o paciente havia sido preso em flagrante delito em ocasião
pretérita, no ano de 2021, por crime de mesma capitulação legal ao
imputado
no
presente
flagrante
(autos
n.
5000775-
16.2021.4.03.6129). Outrossim, restou consignado que o réu conduzia
um caminhão, com placas adulteradas, trazendo 1.150 (um mil, cento
e cinquenta) caixas de cigarro de origem Paraguaia, no valor
aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e, ao ser
abordado, empreendeu fuga. Além disso, consta que no interior do
Documento eletrônico VDA48435020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: b3ad058f-21e8-4e5b-898f-3ade5924695a

veículo foram encontradas mais cinco placas de identificação veicular
contrafeitas. 5. Dos elementos fáticos acima apontados, verifica-se
que a fundamentação adotada pelo Juízo a quo para a decretação da
prisão preventiva é adequada ao caso concreto, em que o réu reitera a
prática delitiva e há forte indicativo de vínculo com organização
criminosa voltada para a prática de delitos deste jaez. 6. A
segregação é necessária para a garantia da ordem pública, posto a
concreta demonstração de perigo que a liberdade do paciente
ocasiona, dada a reiteração criminosa, aliado à prova da
materialidade, indícios suficientes de autoria delitiva e cometimento
de delito cuja pena máxima é superior a quatro anos de reclusão. 7.
Consonância com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal
Federal - STF segundo o qual "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa,
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. CÁRMEN LÚCIA, DJe
de
). 8. Eventual preenchimento dos requisitos subjetivos
20/2/2009
como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não implica,
necessariamente, na revogação da prisão preventiva, se presentes as
circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal (AgRg no
HC n. 816.469/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
). IV. D 9. Ordem
12/6/2023
15/6/2023
denegada. Agravo regimental prejudicado.

Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de
reiteração delitiva do paciente, pois havia sido preso em flagrante delito em
ocasião pretérita, no ano de 2021, por crime de mesma capitulação legal ao
imputado no presente flagrante.
Ademais, os crimes ora praticados previstos nos arts. 334-A, § 1o,
inciso I, c/c o art. 29,
, art. 62, inciso IV, e art. 311, § 2o, inciso III, todos
caput
do Código Penal, tiveram
bastante prejudicial à coletividade,
modus operandi
porque foram encontradas no compartimento de carga aproximadamente
1.150 caixas de cigarro de paraguaios das marcas Rodeio, Palermo, Play e
Eight, avaliados em aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Verificou-se, ainda, que os veículos ostentavam placas com indícios de
falsidade (AOX-0H34 caminhão; AOX-0H20 e AOX-0H16 – reboques).
Também localizou-se no interior do veículo as placas originais (MGS3F78,
MGS-3G18, NPY-9G42), além de outras duas com as seguintes numerações:
AWF-0C81 e DVS-8B97.
Tudo isso demonstra a potencial periculosidade do agente e é
apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública,
evitando a reinteração delitiva de crimes da mesma espécie.
A propósito:
(c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
Documento eletrônico VDA48435020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: b3ad058f-21e8-4e5b-898f-3ade5924695a

agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade (HC 682.732/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
23/11/2021
DJe de
).
26/11/2021

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE
EXPRESSIVA DE MAÇOS DE CIGARROS APREENDIDOS (65 MIL).
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA
COM
FIANÇA.
DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A
prisão preventiva está adequadamente fundamentada na espécie,
pois evidenciado o fumus comissi delicti autorizador da custódia
cautelar, bem como o periculum libertatis, traduzido no risco à ordem
pública, diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração
delitiva 2. O Paciente foi flagrado contrabandeando 65 mil maços de
cigarro, possui anotações criminais, bem como é reincidente específico
na prática de crime em contexto idêntico ao ora em apreço, cometido
com quebra de anterior fiança, o que demonstra sua periculosidade e
justifica a segregação para a garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.
319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 4.
Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 488.610/RS, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2019
)
25/6/2019

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO
RÉU. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA
COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL
DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição
quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida
a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do
paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi
da conduta criminosa, na medida em que o acusado, juntamente com
outro agente, mediante grave ameaça exercida com emprego de um
facão, adentrou em um estabelecimento comercial e anunciou o
Documento eletrônico VDA48435020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: b3ad058f-21e8-4e5b-898f-3ade5924695a

assalto, subtraindo o dinheiro do caixa e o aparelho celular de uma
das vítimas. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a
reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas
instâncias ordinárias, o recorrente ostenta antecedentes pela prática
dos delitos de posse de drogas, violência doméstica e furto, o qual
teria sido cometido 20 dias antes da prática do presente delito. Tais
circunstâncias demonstram risco ao meio social, recomendando a
manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as
condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública. (...) 6. Recurso ordinário
desprovido. (RHC 143.584/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
2)
20/04/2021
26/04/20
Por outro lado, alega o agravante alega que foi violado o requisito da
contemporaneidade.
Quanto ao ponto, sem razão o agravante. Com efeito, a
contemporaneidade refere-se não à época dos fatos, mas, sim, à persistência
dos requisitos para a prisão preventiva.
Nesse sentido, uma vez que o agravante insiste em praticar delitos
semelhantes mesmo que passados alguns anos, entende-se que seu intento
delitivo ainda continua presente e que não soube respeitar as normas penais
para que pudesse continuar em liberdade.
Ilustrativamente:
(...) 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da
prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal
período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública
ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda,
(iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (...) (HC
192519 AgR-segundo, Relator (a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
j.
, p.
)
15/12/2020
10/02/2021

Também, não houve violação do princípio da homogeneidade, visto
que
A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena
a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado
após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o
eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). 8. Agravo
regimental a que se nega provimento1 [ênfase acrescida] (AgRg no HC
710.394/RO, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
).
21/02/2022
Documento eletrônico VDA48435020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: b3ad058f-21e8-4e5b-898f-3ade5924695a

Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis,
por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na
hipótese vertente. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator
13/5/2024
15/5/2024
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
13/11/2023
DJe de
.
17/11/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48435020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: b3ad058f-21e8-4e5b-898f-3ade5924695a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 991.798 / MS
Número Registro: 2025/0106782-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00394494008463
394494008463
50001250820254036006
50002030220254036006
50038949720254030000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - PR111770
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ALEXANDRE DINIZ VENANCIO (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE DINIZ VENANCIO (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO MOLINA FERREIRA SILVA - PR111770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA48641196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 99bfaaaf-18dc-4708-9213-c7cbb3437cbf

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 99bfaaaf-18dc-4708-9213-c7cbb3437cbf